Tribunal: TJDFT
Processo: 0717202-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 (CINCO) ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO DA QUESTÃO. ART. 1.013, § 4o, DO CPC. COBRANÇA DE QUANTIA. PROVA ESCRITA. EXISTÊNCIA. VALOR DEVIDO. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação monitória para cobrança de valor decorrente de cédula de crédito bancário inadimplida, na qual figurou como avalista a parte ré apelada, emitida em 2/10/2013, com vencimento da última prestação previsto para 3/10/2018. A ação foi distribuída em 15/9/2020 e a citação da parte ré efetivada por edital em 25/6/2022. O Juízo de origem declarou a prescrição por considerar que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CC, e que o termo inicial seria a data do vencimento antecipado da dívida, em 27/11/2015.
2. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória lastreada em cédula de crédito bancário sem força executiva é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, e o termo inicial para a contagem é a data do vencimento da última prestação convencionada no contrato. Precedentes desse e. TJDFT e do c. STJ.
3. Na hipótese, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos é o dia 3/10/2018, e o termo final 2/10/2023. A ação foi distribuída em 15/9/2020 e a citação da parte ré, que se deu por edital, ocorreu em 25/6/2022. Logo, não houve o transcurso do prazo prescricional.
4. Identificadas condições para imediato julgamento da questão, com base no art. 1.013, § 4o, do diploma processual civil.
5. A ação monitória foi instruída com cópia da cédula de crédito bancário, na qual a parte ré figurou como avalista, bem como com memória de cálculo atualizado, na forma do art. 700, I e § 2o, do CPC.
6. Da detida análise dos elementos de provas amealhados aos autos e dos argumentos deduzidos pelas partes, depreende-se a demonstração do direito vindicado pela parte autora, amparado em prova documental idônea, o que impõe o acolhimento da pretensão para constituição do título executivo judicial.
7. Recurso conhecido e provido.